Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-72.2019.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. DOSIMETRIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa, buscando a reforma da sentença condenatória.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis).
3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI).
4 – Dosimetria. Confissão e agravante. Fundamentação. Na forma da jurisprudência sumulada do STJ, “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal” (Súmula 545 do STJ). Não obstante, o mesmo Tribunal tem assente que "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231 do STJ). A sentença observou tais paradigmas, de modo que não há justificativa para alteração da pena imposta. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Apelação criminal conhecida, mas não provida.